Tribunal: TJDFT
Processo: 0013242-56.2011.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a prescrição da pretensão executória fundada em cédula de crédito comercial celebrada entre as partes. 1.1. No apelo, o exequente postula o afastamento da prescrição decretada e o prosseguimento da execução. Sustenta que, conforme dispõe o §4o cumulado com o § 1o e inciso III, do artigo 921, do CPC, haverá prescrição intercorrente quando o executado não possuir bens a penhora, tendo a ação ficado paralisada por um ano para a busca de bens e a parte não se manifestar, o que não ocorreu no caso dos presentes autos. Aduz que promoveu o regular prosseguimento da lide, a fim de localizar bens passíveis de constrição.

2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução baseada em cédula de crédito bancário, contados da data do vencimento da última parcela. 2.1. Jurisprudência do STJ: “4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.” (4a Turma, AgRg no AREsp 353.702/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/05/2014).

3. Na hipótese, em 01/01/2014, começou a fluir o prazo de prescrição trienal para a cobrança da dívida. Não se operando nenhuma causa interruptiva da prescrição, esta que se implementaria em 01/01/2017. 3.1. A ação de execução foi proposta/protocolada em 13/10/2011, portanto, dentro do prazo de seu exercício. Registra-se que, em 17/04/2017, os executados foram citados por edital. Oferecidos os embargos, por meio da Curadoria Especial, estes foram julgados improcedentes. 3.2. Ocorre que o exequente, não obteve êxito na localização de bens penhoráveis dos devedores, e o feito foi arquivado em 06/07/2017, suspendendo-se o prazo por 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC. 3.3. Somente em 01/02/2022, o exequente compareceu aos autos alegando afastamento da prescrição em razão suspensão dos prazos em virtude da pandemia do Covid-19, nos termos da Portaria Conjunta 61 de 04/06/2021 e que tais prazos não se aplicariam aos autos em meio físico. 3.4. Observa-se que os autos foram digitalizados e se encontram em meio digital, com a anuência das partes. 3.5. Neste contexto, a ausência de impulsionamento do feito pelo exequente/apelante, por quase 5 anos, caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. 3.6. Assim, em conformidade com a sentença, o término do prazo prescricional foi alcançado em 25/11/2021, o que impôs a extinção do feito pela consumação da prescrição, nos termos do artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC.

4. Recurso improvido.